Tribunal: TJPA
Processo: 0037681-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037681-56.2013.8.14.0301

APELANTE: RBA REDE BRASIL AMAZONIA DE TELEVISAO LTDA

APELADO: ERNESTINO ROOSEVELT SILVA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0037681-56.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA - RBA.

ADVOGADO: ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA Nº 17.657.

APELADO: ERNESTINO ROOSEVELT SILVA PANTOJA.

ADVOGADO: DANIEL KONSTADINIDIS – OAB/PA Nº 9.917.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. DANO MORAL. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROMOTOR DE JUSTIÇA. IMPUTAÇÃO INJUSTA DE OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA. PROGRAMA JORNALÍSTICO SENSACIONALISTA. OFENSA À HONRA E IMAGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RESP 1.676.393/SP. RESP 1.567.988/PR. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA - RBA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação em ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos protocolizada por ERNESTINO ROOSEVELT SILVA PANTOJA, mantendo sentença em todos os seus termos. O recorrente sustenta liberdade jornalística e de opinião, direito constitucionalmente garantido à crítica e interesse público na fiscalização dos serviços públicos. Sustenta licitude da conduta, ausência de ato ilícito e não configuração da responsabilidade civil. Quanto ao quantum indenizatório, aduz que o valor é descabido e sustenta dever de observância ao princípio da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve abuso do direito de informação configurando dano moral; e (ii) verificar se o quantum indenizatório é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Do Abuso do Direito de Informação

3. Do acervo probatório, em especial do CD no qual foi gravado programa veiculado em rede de televisão em 17/6/2013, verifica-se que a conduta adotada pelo apresentador do programa jornalístico Barra Pesada, a pretexto de criticar atuação (ou inação) dos órgãos estatais quanto à morte de bebês prematuros no Hospital Santa Casa de Misericórdia, deliberadamente e de maneira sensacionalista, imputou ao autor pecha de omisso e negligente no cumprimento de deveres funcionais como Promotor de Justiça da Infância e Juventude, o que não se revelou condizente com os fatos apurados.

B) Do Sensacionalismo e das Ofensas

4. Da visualização do programa observou-se várias menções a suposta atitude desidiosa do autor: aos 29min06s, o apresentador indagou acerca de ser designado só um promotor que vai sair de férias e não quer pegar o caso; aos 32min34s, ficou notável o sensacionalismo na divulgação da informação de que o demandante entraria em gozo de férias, tratando a situação com alarde, como se fosse denúncia de atitude indevida; aos 57min30s, o apresentador afirmou "nessas horas, a omissão é demais", para, oito segundos após, citar nome completo do autor, reiterando pela terceira vez que este iria sair de férias e não quer pegar o caso.

C) Dos Limites da Liberdade de Imprensa

5. Não se nega que a trágica morte de vários bebês prematuros em estabelecimento hospitalar constitui fato público e notório e de interesse público. Não há que se negar importância da crítica e do escrutínio da atuação estatal efetivada pelos órgãos de comunicação. A liberdade de pensamento e de expressão são direitos albergados pela CF. Porém, não são absolutos, devendo ser sopesados com o direito, igualmente de sede constitucional, à proteção da imagem, da vida privada e da honra da pessoa natural, considerados corolários do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

D) Do Excesso na Conduta

6. O programa jornalístico claramente excedeu seu direito de tecer críticas à atuação estatal, fazendo questão de frisar (citado por três vezes) que o demandante, na qualidade de Promotor da Infância e Juventude, iria tirar férias e não quer pegar o caso, em contexto narrativo no qual o apresentador buscava criticar omissão. O autor foi a única autoridade pública citada pelo nome completo logo após o apresentador dizer "nessas horas, a omissão é demais".

E) Do Gozo Legítimo de Férias

7. Do documento extrai-se que o período de férias do autor já estava previamente marcado desde dezembro de 2012, ou seja, quase seis meses antes dos fatos noticiados, sendo o gozo das férias mero exercício do direito a que fazia jus, e que não trouxe qualquer prejuízo à condução célere de investigações, à vista da designação de outro membro do Parquet. Já havia representante do Ministério Público designada para acompanhar investigações, a qual, no mesmo dia da veiculação do programa, teria iniciado procedimento necessário.

F) Da Jurisprudência do STJ

8. A orientação do STJ é de que os direitos à informação e livre manifestação de pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites na legislação infraconstitucional nas garantias constitucionais essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana (REsp 1.676.393/SP). Mesmo no desempenho da função jornalística, as empresas de comunicação não podem descurar de seu compromisso com veracidade dos fatos ou assumir postura injuriosa ou difamatória.

G) Do Quantum Indenizatório

9. Valores indenizatórios são arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podendo ser alterados em hipóteses excepcionais quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. As ofensas foram dirigidas a Promotor de Justiça da Infância e Juventude.

10. O quantum (R$ 60.000,00, sendo R$ 30.000,00 para cada réu) está dentro da razoabilidade, tendo em vista que o valor de R$ 100.000,00 já foi mantido pelo STJ (REsp 1.567.988/PR). A 3ª Turma do STJ já considerou razoável e proporcional quantum indenizatório arbitrado de R$ 100.000,00 (REsp 1.676.393/SP, REsp 1.215.294/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. Os direitos à informação e livre manifestação de pensamento não são absolutos, encontrando limites nas garantias constitucionais essenciais à dignidade da pessoa humana." "2. Configura abuso do direito de informação a conduta sensacionalista que imputa injustamente pecha de omisso e negligente a Promotor de Justiça em razão do legítimo gozo de férias previamente marcadas." "3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar razoabilidade e proporcionalidade, considerando peculiaridades do caso concreto."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º; CC, arts. 186; 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.676.393/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 7/11/2017; REsp 1.567.988/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13/11/2018; REsp 1.215.294/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe de 11/2/2014; REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 27/11/2000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Presidente
e Desª. Antonieta Maria Ferrari Mileo –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos oito (8) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0037681-56.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA - RBA
.

ADVOGADO:
ARTHUR
SISO PINHEIRO – OAB/PA Nº 17.657.

APELADO:
ERNESTINO ROOSEVELT SILVA PANTOJA.

ADVOGADO:
DANIEL KONSTADINIDIS – OAB/PA Nº 9.917.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, por
REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA - RBA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
protocolizada por
ERNESTINO ROOSEVELT SILVA PANTOJA
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a liberdade jornalística e de opinião; do direito constitucionalmente garantido à crítica; e do interesse público na fiscalização dos serviços públicos prestados à comunidade.

Sustenta a licitude da conduta; a ausência de ato ilícito; e a não configuração da responsabilidade civil no caso concreto.

Por derradeiro, no tocante ao quantum indenizatório, aduz que o valor é descabido, bem como sustenta o dever de observância ao princípio da proporcionalidade.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 239988072 – Pág. 1-10
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. DANO MORAL. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROMOTOR DE JUSTIÇA. IMPUTAÇÃO INJUSTA DE OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA. PROGRAMA JORNALÍSTICO SENSACIONALISTA. OFENSA À HONRA E IMAGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RESP 1.676.393/SP. RESP 1.567.988/PR. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA - RBA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação em ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos protocolizada por ERNESTINO ROOSEVELT SILVA PANTOJA, mantendo sentença em todos os seus termos. O recorrente sustenta liberdade jornalística e de opinião, direito constitucionalmente garantido à crítica e interesse público na fiscalização dos serviços públicos. Sustenta licitude da conduta, ausência de ato ilícito e não configuração da responsabilidade civil. Quanto ao quantum indenizatório, aduz que o valor é descabido e sustenta dever de observância ao princípio da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se houve abuso do direito de informação configurando dano moral; e
(ii)
verificar se o quantum indenizatório é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Do Abuso do Direito de Informação

3.
Do acervo probatório, em especial do CD no qual foi gravado programa veiculado em rede de televisão em 17/6/2013, verifica-se que a conduta adotada pelo apresentador do programa jornalístico Barra Pesada, a pretexto de criticar atuação (ou inação) dos órgãos estatais quanto à morte de bebês prematuros no Hospital Santa Casa de Misericórdia, deliberadamente e de maneira sensacionalista, imputou ao autor pecha de omisso e negligente no cumprimento de deveres funcionais como Promotor de Justiça da Infância e Juventude, o que não se revelou condizente com os fatos apurados.

B) Do Sensacionalismo e das Ofensas

4.
Da visualização do programa observou-se várias menções a suposta atitude desidiosa do autor: aos 29min06s, o apresentador indagou acerca de ser designado só um promotor que vai sair de férias e não quer pegar o caso; aos 32min34s, ficou notável o sensacionalismo na divulgação da informação de que o demandante entraria em gozo de férias, tratando a situação com alarde, como se fosse denúncia de atitude indevida; aos 57min30s, o apresentador afirmou "nessas horas, a omissão é demais", para, oito segundos após, citar nome completo do autor, reiterando pela terceira vez que este iria sair de férias e não quer pegar o caso.

C) Dos Limites da Liberdade de Imprensa

5.
Não se nega que a trágica morte de vários bebês prematuros em estabelecimento hospitalar constitui fato público e notório e de interesse público. Não há que se negar importância da crítica e do escrutínio da atuação estatal efetivada pelos órgãos de comunicação. A liberdade de pensamento e de expressão são direitos albergados pela CF. Porém, não são absolutos, devendo ser sopesados com o direito, igualmente de sede constitucional, à proteção da imagem, da vida privada e da honra da pessoa natural, considerados corolários do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

D) Do Excesso na Conduta

6.
O programa jornalístico claramente excedeu seu direito de tecer críticas à atuação estatal, fazendo questão de frisar (citado por três vezes) que o demandante, na qualidade de Promotor da Infância e Juventude, iria tirar férias e não quer pegar o caso, em contexto narrativo no qual o apresentador buscava criticar omissão. O autor foi a única autoridade pública citada pelo nome completo logo após o apresentador dizer "nessas horas, a omissão é demais".

E) Do Gozo Legítimo de Férias

7.
Do documento extrai-se que o período de férias do autor já estava previamente marcado desde dezembro de 2012, ou seja, quase seis meses antes dos fatos noticiados, sendo o gozo das férias mero exercício do direito a que fazia jus, e que não trouxe qualquer prejuízo à condução célere de investigações, à vista da designação de outro membro do Parquet. Já havia representante do Ministério Público designada para acompanhar investigações, a qual, no mesmo dia da veiculação do programa, teria iniciado procedimento necessário.

F) Da Jurisprudência do STJ

8.
A orientação do STJ é de que os direitos à informação e livre manifestação de pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites na legislação infraconstitucional nas garantias constitucionais essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana (REsp 1.676.393/SP). Mesmo no desempenho da função jornalística, as empresas de comunicação não podem descurar de seu compromisso com veracidade dos fatos ou assumir postura injuriosa ou difamatória.

G) Do Quantum Indenizatório

9.
Valores indenizatórios são arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podendo ser alterados em hipóteses excepcionais quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. As ofensas foram dirigidas a Promotor de Justiça da Infância e Juventude.

10.
O quantum (R$ 60.000,00, sendo R$ 30.000,00 para cada réu) está dentro da razoabilidade, tendo em vista que o valor de R$ 100.000,00 já foi mantido pelo STJ (REsp 1.567.988/PR). A 3ª Turma do STJ já considerou razoável e proporcional quantum indenizatório arbitrado de R$ 100.000,00 (REsp 1.676.393/SP, REsp 1.215.294/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1.
Os direitos à informação e livre manifestação de pensamento não são absolutos, encontrando limites nas garantias constitucionais essenciais à dignidade da pessoa humana.
"

"2.
Configura abuso do direito de informação a conduta sensacionalista que imputa injustamente pecha de omisso e negligente a Promotor de Justiça em razão do legítimo gozo de férias previamente marcadas.
"

"3.
O quantum indenizatório por danos morais deve observar razoabilidade e proporcionalidade, considerando peculiaridades do caso concreto.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º; CC, arts. 186; 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.676.393/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 7/11/2017; REsp 1.567.988/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13/11/2018; REsp 1.215.294/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe de 11/2/2014; REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 27/11/2000.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, passo a enfrentar cada uma das irresignações apontadas pelo Recorrente.

Inicialmente, mantenho o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, no tocante a existência do dano moral, e a fim de evitar tautologia, transcrevo trecho da sentença,
in verbis
:

No caso dos autos, entretanto, verifico que ocorreu um abuso do direito de informação e de livre manifestação do pensamento, senão vejamos.

De todo o acervo probatório coligido aos autos, em especial do CD no qual foi gravado o programa veiculado em rede de televisão no dia 17/06/2013, verifica-se que a conduta adotada pelo apresentador do programa jornalístico Barra Pesada, também réu nos presentes autos, a pretexto de criticar a atuação (ou inação) dos órgãos estatais no que diz respeito à morte de bebês prematuros no Hospital Santa Casa de Misericórdia, deliberadamente e de maneira sensacionalista, imputou ao autor a pecha de omisso e negligente no cumprimento de seus deveres funcionais como Promotor de Justiça da Infância e Juventude, o que se revelou não condizente com os fatos apurados na instrução processual.

Da visualização todo o programa (arquivo VIDEO TS.IFO, salvo no CD juntado à fl. 70 dos autos, pela parte requerida), pôde ser observado várias menções a suposta atitude desidiosa do autor, citando as seguintes: Aos 29 minutos e 06 segundos, o apresentador faz a indagação ao Procurador Geral do Estado (sic) acerca de ser designado só um promotor, que vai sair de férias e não quer pegar o caso. Aos 32minutos e 34 segundos, fica notável o sensacionalismo na divulgação da informação de que o demandante entraria em gozo de férias, tratando a situação com tal alarde, como se fosse fazer a denúncia de uma atitude indevida, quase ilegal, no momento em que apresentador afirma, de forma veemente, que vai falar o nome do promotor que vai sair de férias, e acaba não o fazendo nessa oportunidade, mas a posteriori, de forma a garantir que a audiência do programa permaneça por mais tempo. Aos 57 minutos e 30 segundos, o apresentador afirma nessas horas, a omissão é demais, para, oito segundos após, citar o nome completo do autor, reiterando, pela terceira vez, que este iria sair de férias e não quer pegar o caso.

Releve-se que nessa última ocasião, em que o apresentador afirma a existência de omissão no que diz respeito a investigações ou providências a serem tomadas em relação ao fato ocorrido, a única autoridade pública a ser citada nominalmente foi a pessoa do autor.

[...]

Não se nega que a trágica morte de vários bebês prematuros em estabelecimento hospitalar do Estado constitui-se em fato público e notório e de interesse público a divulgação de notícias concernentes a este lamentável episódio. Não há que se negar a importância da crítica e do escrutínio da atuação estatal que é efetivada também pelos órgãos de comunicação.

Como já dito a liberdade de pensamento e de expressão são direitos albergados pela nossa Constituição Federal. Porém, não são absolutos, estes devem ser sopesados com o direito, igualmente de sede constitucional, à proteção da imagem, da vida privada e da honra da pessoa natural, considerados estes corolários do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

[...]

Ora, como prefalado, na hipótese trazida aos autos restou caracterizado o abuso do direito de noticiar, pois que o programa jornalístico claramente excedeu o seu direito de tecer críticas à atuação (ou inação) estatal no triste episódio noticiado, podendo ter havidos omissões, ou não, dos agentes públicos responsáveis pelo sistema de saúde pública, bem como daqueles responsáveis pela fiscalização da atuação administrativa, em verdade, naquela ocasião, os fatos encontravam-se sob investigação dos órgãos competentes, parecendo, no mínimo, precipitado declarar, naquele momento, que houve omissão do Estado, a qual resultou no falecimento de um número expressivo de recém nascidos sob tratamento na Santa Casa de Misericórdia, dada a prematuridade deles.

Ainda, o programa noticioso foi além de denunciar suposta conduta omissiva do Estado, mas fez questão de frisar (citado por três vezes durante o noticiário) a situação de que o demandante, na qualidade de Promotor da Infância e Juventude, iria tirar férias e não quer pegar o caso, isso em um contexto narrativo no qual o apresentador buscava criticar uma omissão, daí fácil é a dedução de que a crítica à suposta omissão se dirigia também à pessoa do promotor, tanto que este foi a única autoridade pública a ser citada pelo seu nome completo, logo após o apresentador, réu nos presentes autos, dizer as seguintes palavras: (...) nessas horas, a omissão é demais (...).

Indene de dúvidas a existência da conduta comissiva do apresentador, preposto da segunda requerida, que, no afã de noticiar um fato público e notório, apto a causar grande comoção na sociedade como um todo, acabou por desbordar dos limites do direito à livre manifestação do pensamento e da informação, impingindo, diga-se injustamente, ao demandante, em programa televisivo de alcance regional, a pecha de omisso e negligente com as suas atribuições institucionais, e isso só por entrar em gozo de férias nos dias seguintes aos acontecimentos.

Releve-se que já havia uma representante do Ministério Público designada para acompanhar as investigações, a qual, conforme documento de fl. 20, no mesmo dia da veiculação do programa, teria iniciado o procedimento necessário para a devida apuração dos fatos, por meio da requisição de informações à Santa Casa de Misericórdia.

No mais, do documento de fl. 18/19, extrai-se a informação de que o período de férias do autor já estava previamente marcado desde dezembro de 2012, ou seja, quase seis meses antes dos fatos noticiados, sendo o gozo das férias no período alhures demarcado mero exercício do direito a que fazia jus, e que não trouxe qualquer prejuízo á condução célere de investigações, á vista da designação de outro membro do Parquet para tal.

Dito isto, destaco que a orientação do C. STJ é de que os direitos à informação e a livre manifestação de pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites na legislação infraconstitucional nas garantias constitucionais essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, conforme se pode verificar no
REsp 1676393/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017
.

Ressalto também que mesmo no desempenho da função jornalística, as empresas de comunicação não podem descurar de seu compromisso com a veracidade dos fatos ou
assumir uma postura injuriosa ou difamatória ao divulgar fatos que possam macular a integridade moral do indivíduo,
motivo pelo qual, ante as particularidades do caso, entendo pela existência do referido dano moral, na esteira do exposto pelo juízo monocrático
.

Conforme bem aduziu a nobre magistrada, que do documento de fl. 18/19, extrai-se a informação de que o período de férias do autor já estava previamente marcado desde dezembro de 2012, ou seja, quase seis meses antes dos fatos noticiados, sendo o gozo das férias no período alhures demarcado mero exercício do direito a que fazia jus, e que não trouxe qualquer prejuízo à condução célere de investigações, à vista da designação de outro membro do Parquet para tal.

Quanto à pretensão de minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco que referidos valores são arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, se o arbitramento do valor da compensação por danos morais foi realizado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico do recorrido e, ainda, ao porte econômico do recorrente, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, fazendo uso de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, o STJ tem por coerente a prestação jurisdicional fornecida (RESP 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 27/11/2000).

No caso dos autos, as ofensas foram dirigidas a um Promotor de Justiça da Infância e Juventude, devendo ser mantido o patamar arbitrado pelo juízo
a quo
.

De ressaltar que este
quantum
(R$ 60.000,00 – sessenta mil reais, sendo o valor de R$ 30.000,00 – trinta mil reais para réu), a título de Danos Morais, está dentro da razoabilidade, tendo em vista que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) já foi mantido pelo C. STJ, conforme se pode depreender do REsp n. 1.567.988/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 20/11/2018.

E como reforço, destaco que, apreciando casos análogos, a 3ª Turma do C. STJ já se manifestou no sentido de considerar razoável e proporcional o
quantum
indenizatório arbitrado de R$ 100.000,00 (cem mil reais): REsp 1676393/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13/11/2017 e REsp 1215294/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 11/02/2014.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 8 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2026